Tribunal: TJMT
Processo: 1030815-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030815-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO N. 1030815-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão de Id. 313642379, que deferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta pela ora Agravada contra a sentença de improcedência proferida na Ação Revisional de Cláusula Contratual n. 1000717-54.2021.8.11.0041, por ela ajuizada contra a ora Agravante.

Em suas razões, aduz que a matéria já foi analisada por esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001444-39.2021.8.11.0000.

Afirma a ocorrência de preclusão e coisa julgada quanto à devolução dos valores.

Assevera a ausência de probabilidade de provimento do recurso de Apelação e a insubsistência do risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a inaplicabilidade do efeito suspensivo por força do art. 1.012, §1°, V, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja revogado o efeito suspensivo ou, ao menos, determinado o depósito em juízo do valor levantado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.

326005399).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão de Id. 313642379, que deferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta pela ora Agravada contra a sentença de improcedência proferida na Ação Revisional de Cláusula Contratual n. 1000717-54.2021.8.11.0041, por ela ajuizada contra a ora Agravante.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Agravante repisa as alegações apresentadas na impugnação ao pedido de efeito suspensivo e nas contrarrazões do recurso de Apelação, inexistindo quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, foi anotado que a determinação de devolução de valor superior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), enquanto ainda pendente discussão judicial acerca do direito invocado pela Agravada, pode causar risco à continuidade das suas atividades, em prejuízo não apenas da sociedade hospitalar, mas também da coletividade de pessoas que dela depende para assistência médica.

Tal fato, inclusive, foi reconhecido pelo julgador singular que, conquanto tenha determinado a devolução do numerário, concedeu prazo de 15 (quinze dias) para tanto como forma de evitar “
comprometer a prestação regular dos serviços e causar prejuízos irreversíveis tanto à empresa quanto à coletividade que depende de suas atividades
”.

Deveras, enquanto ainda pendente discussão judicial acerca do direito das partes, revela-se prudente a manutenção da situação fática existente em prol da manutenção da prestação dos serviços de saúde.

Pelo mesmo motivo, o pedido subsidiário de depósito do numerário em juízo não prospera, uma vez que o efeito prático para a Agravada seria o mesmo.

Como se vê, sem delongas, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Anoto, por derradeiro, que não se verifica hipótese de litigância de má-fé a ensejar na aplicação da pena de multa, mas tão somente o exercício do direito de recorrer.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025